Tribunal: STF
Processo: ARE 1534486
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição nº 57.608/2025 (ID:befced6d): 
Auto Posto Osorio Ltda., requer a desistência do mandado de segurança que deu origem ao presente recurso. 
O pedido foi apresentado em 30.4.2025 (ID:15dd3dad). 
Decido.
A Primeira Turma desta Suprema Corte, Sessão Virtual de 11 a 24 de abril de 2025, conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, nos termos da ementa que segue:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Alíquota de 25% sobre gasolina e álcool carburante. Tema nº 745 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência do STF. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática e interpretação da legislação local. Súmulas nº 279 e 280 do STF. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável o Tema 745 da Repercussão Geral à controvérsia relativa à alíquota de ICMS sobre operações com gasolina automotiva e álcool carburante, estabelecida pela legislação catarinense, em conformidade com o disposto no art. 155, §2º, III, da Constituição Federal.
III. Razões de decidir
3. As disposições do Tema nº 745 da Repercussão Geral se destinam à espécie de produto e relação tributária distinta da aqui analisada. Distinguishing corretamente realizado pela Corte de origem. 
4. Ainda que fosse aplicável a tese firmada, nota-se que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05.02.2021). No caso, o mandamus foi impetrado apenas em 20.12.2021.
5. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e não provido.”

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 669.367-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe 30-10-2014, Tema 530 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade de desistência de mandado de segurança, a qualquer tempo, sem a oitiva do impetrado, nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.” (RE 669367, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. P/ Acórdão: Rosa Weber, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 30-10-2014)

No entanto, esta Suprema Corte também possui orientação que excepciona esse entendimento nos casos em que a desistência ocorre após prolação de sentença e seu acolhimento afasta a aplicação de jurisprudência pacífica do tribunal. Nesse sentido os seguintes julgados: 

“Direito constitucional e previdenciário. Servidor comissionado. Vínculo com o regime geral de previdência. Emenda constitucional nº 20/1998. Desistência de mandado de segurança. 1. O STF, no julgamento do RE 669.367, fixou tese em repercussão geral no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária. 2. A jurisprudência deste Tribunal admite, no entanto, o indeferimento do pedido caso a desistência resulte no afastamento de jurisprudência pacífica desta Corte (MS 29.032 ED-AgR). 3. No caso, a jurisprudência da Corte é contrária à pretensão da impetrante/desistente de se manter vinculada ao regime próprio de previdência, no período em que ocupava exclusivamente cargo em comissão. Dessa forma, a homologação do pedido de desistência resultaria em indevida manipulação da autoridade das decisões do STF. [...] 6. Pedido de desistência indeferido. No mérito, mantenho o voto proferido na sessão de 05.09.2017, pelo provimento do agravo interno, de forma a dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 434.519-AgR, redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.12.2019)
“Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. Não homologação. [...]. 5. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido.” (MS 29.083-ED-ED-AgR, de relatoria do Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 06.10.2017)

No caso desses autos, há jurisprudência pacífica deste Tribunal em sentido contrário à pretensão da recorrente. 
Diante do exposto, indefiro o pedido de desistência. 
Considerado o decurso de tempo desde a publicação do acórdão que negou provimento ao agravo interno, em 30.4.2025, sem que tenha sido interposto qualquer recurso, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. 
À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente